Tribunal: TJMMG
Processo: 2000817-08.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 209, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS POSSÍVEIS LESÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO DO ACUSADO E AS LESÕES QUE LEVARAM O OFENDIDO A ÓBITO - DEPOIMENTO DE MÉDICO LEGISTA QUE REALIZOU A NECROPSIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
- Diante da inexistência de nexo de causalidade entre as possíveis lesões decorrentes da atuação do acusado e a morte da vítima, não restará configurado o crime previsto no art. 209, §3º, segunda parte, do Código Penal Militar, devendo ser decretada a absolvição.
- Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000817-08.2020.9.13.0002 Referência: Processo n. 0007090-18.2012.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/10/2022 Publicação: 07/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 209, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS POSSÍVEIS LESÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO DO ACUSADO E AS LESÕES QUE LEVARAM O OFENDIDO A ÓBITO – DEPOIMENTO DE MÉDICO LEGISTA QUE REALIZOU A NECROPSIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. - Diante da inexistência de nexo de causalidade entre as possíveis lesões decorrentes da atuação do acusado e a morte da vítima, não restará configurado o crime previsto no art. 209, §3º, segunda parte, do Código Penal Militar, devendo ser decretada a absolvição. - Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 2º Ten PM Heizer Rodrigues de Souza, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocável a sentença absolutória do juízo "a quo". RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, em face da decisão absolutória proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) que absolveu o número 128.962-8, 2º Tenente PM Heizer Rodrigues de Souza, das imputações expressas na denúncia (Evento 198– SENT1 – AJME). A presente ação penal teve seu início junto à comarca de Pirapora/MG, sob o número 0512.13.001207-7 (Evento 1 – AJME). Em data de 4 de outubro de 2013, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o 2º Tenente PM Heizer Rodrigues de Souza, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c.c o art. 61, inciso II, alíneas “g” e “h” (homicídio simples), do Código Penal (CP) comum (Evento 1 – DENUNCIA2 – AJME). Narra denúncia: Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 05 de outubro de 2012, por volta das 20h30min, na Avenida Herculano TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cintra Mourão, s/n, próximo ao Posto Carranca, nesta cidade e sede de comarca, o denunciado, assumindo o risco de produzir a morte da vítima, e tendo a consciência plena deste resultado, matou Raimundo Eugênio Rodrigues. Extrai-se dos presentes autos que na data e horário supracitados, o acusado, que estava à paisana, transitava em seu veículo pela citada avenida, oportunidade em que deparou – se com o ofendido no meio da pista, aparentando estar tendo alucinações, uma vez que gritava “Capeta, demônio, Indalécio quarenta e cinco, glória a Deus”, motivo pelo qual desceu do automóvel e, após identificar – se como policial, com o auxílio de Erik Giovanni Costa Carvalho e do Soldado Janderson Lima dos Santos, procedeu à imobilização de Raimundo. Ato contínuo, o denunciado solicitou o auxílio da polícia militar, sendo certo que, com a chegada dos outros milicianos, Heizer Rodrigues de Souza, com o uso algemas, imobilizou definitivamente a vítima. Todavia, não satisfeito, considerando que Raimundo continuava a gritar palavras desconexas e a rezar, o denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado morte, passou a agredir fisicamente o ofendido com chutes na barriga e nas costelas e socos na boca, causando-lhe as lesões descritas no ACD de f. 07. Consta dos autos que, em um dado momento, a vítima tentou se levantar do chão onde estava deitada, suja de poeira e sangue, ocasião em que o acusado lhe desferiu uma “gravata”, gritou “eu já te regacei e vou te regaçar de novo”, jogou – a no chão e lhe deu um chute na costela. Restou ainda evidenciado que o denunciado fora contido por Erik Giovanni e pelo Soldado Janderson Lima, assim, como pela chegada de Rhaimyson Batista Rodrigues, filho da vítima. Acionado o Corpo de Bombeiros, este encaminhou o ofendido ao Hospital Moisés Magalhães Freire, sendo certo, contudo, que, em razão da gravidade das lesões perpetradas pelo acusado, aquele veio a falecer no dia 08/10/2012. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, denuncio a Vossa Excelência HEIZER RODRIGUES DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c.c art. 61, inciso II, “g” e “h”, do CPB, requerendo seja a presente denúncia recebida e o réu citado, interrogado e, ao final, pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, [...]. A denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2. Em data de 28 de agosto de 2019, o meritíssimo juiz de direito da comarca de Pirapora/MG acolheu a manifestação do Ministério Público (Evento 1 – OUT19, páginas 11/20 – AJME), desclassificando a conduta do 2º Tenente PM Heizer Rodrigues de Souza para o delito previsto no art. 129, §3º (lesão corporal seguida de morte), do CP brasileiro, e, por conseguinte, declinou da competência a esta Justiça Militar (Evento 1 – OUT19, páginas 74/80 – AJME). Os autos aportaram nesta Justiça Militar em 8 de outubro de 2020 (Evento 1 – OUT19, página 85 – AJME). O Ministério Público aditou a denúncia, a fim de substituir a capitulação imputada anteriormente ao 1º Tenente PM Heizer Rodrigues de Souza para o crime descrito no art. 209, §3º, segunda parte, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 27 – MANI1 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em decisão datada de 20 de maio de 2021, o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME ratificou os atos praticados na Justiça comum, recebeu o aditamento da denúncia e reiniciou a instrução (Evento 30 DEC1 – AJME). Em audiência de instrução presencial remota, datada de 21 de setembro de 2021, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação, sendo Josenilde Batista Rodrigues, Rhaimyson Batista Rodrigues, Eva Daiane Pereira Alves e Welisson Simas Batista (Evento 94 – AJME). Foram tomadas como provas emprestadas as declarações prestadas pelas testemunhas Claudinei de Souza Oliveira, Rogério Queiroz de Carvalho, Ronan Coelho Caldeira, Sônia Maria da Cruz, Ten Coronel José Coelho de Araújo e Deusa Dias Costa Silveira, constantes do Evento 1, outras peças 17 e 18 – informação citada em ata de Evento 94 e certidão de Evento 96. Em continuidade da instrução, em data de 22 de novembro de 2021, em audiência presencial remota, foram ouvidas as 6 (seis) testemunhas arroladas pela acusação, Cabo PM Janderson Lima dos Santos, Erik Giovanni Costa Carvalho, Maria das Graças Cardoso Magalhães, Luiz Carlos Viegas Braga, Joaquim Pereira Lima e 3º Sgt BM Claudinei de Souza Oliveira (Evento 113 – AJME). Em audiência datada de 8 de junho de 2022, foram ouvidas 8 (oito) testemunhas arroladas pela defesa, sendo elas Deusa Dias Costa Ciqueira, Rogério Queiroz de Carvalho, Ronan Coelho Caldeira, Sônia Maria da Cruz, José Rocha de Araújo, Ten Cel PM QOR Olímpio Garcia P. Júnior, Maj PM QOR Rodolfo César Morati e Maj PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva (Evento 191 – AJME). Nessa ocasião, o acusado foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais, o Ministério Público no Evento 196 – ALEGAÇÕES1 – AJME e a defesa do acusado no Evento 197 – MANI1 – AJME. A instrução do processo transcorreu regularmente, conforme se vê nos Eventos de 30 a 197. O meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME sentenciou o feito, julgando improcedente a ação penal, para absolver o 2º Ten PM Heizer Rodrigues de Souza do crime previsto no art. 209, § 3º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 199 – SENT1 – AJME). A sentença foi acostada no Evento 199 – AJME – e lida em 27 de julho de 2022 (Evento 206 – AJME). O representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 200 – MANI1 – AJME). Em suas razões recursais (Evento 214 – APELAÇÃO1 – AJME), destacou o depoimento da testemunha 3º Sgt BM Claudinei de Souza Oliveira, que relatou que, no dia do fato, recebeu contato da Polícia Militar, tendo sido informado que o ofendido atravessava a avenida e parava os carros; e que, ao chegar no local, ela se deparou com o ofendido no chão, algemado e sujo de terra, apresentando escoriações e sangramento nas mãos e na boca, além de queixar-se de dores. Salientou que as testemunhas Rhaimyson e Lucinete disseram que, ao chegarem no local dos fatos, perceberam que a vítima já apresentava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sinais de agressões, em razão do fato de estar ensanguentada e debilitada; que presenciaram o momento em que o apelado arremessou a vítima ao solo e a agrediu com chutes na região do estômago; e, por fim, que ouviram o apelado dizer que ele já havia batido e que bateria nele novamente, o que demonstra que o acusado já havia agredido o ofendido antes da chegada das testemunhas. Destacou, ainda, os depoimentos das testemunhas Josenilde e Eva no sentido de a vítima lhes relatar ter sofrido vários chutes desferidos por um policial à paisana – posteriormente identificado como sendo o apelado – e de elas terem presenciado, na mesma noite do fato, o ofendido queixar-se de dores abdominais e de dores na cabeça. Citou a descrição do Auto de Corpo de Delito (ACD) como prova de que durante abordagem o denunciado extrapolou os limites de sua conduta, quando passou a agredir a vítima e desferir chutes contra ela, além de que o acusado agiu de forma imprudente ao não observar o dever objetivo de cuidado no momento da contenção e imobilização, produzindo o resultado morte da vítima, Raimundo. E, ainda, que o ACD amolda-se ao que foi explicitado pelas testemunhas que presenciaram as agressões e também por aquelas que tiveram contato com a vítima logo após as agressões. Aduziu que a improcedência da ação penal foi fundamentada apenas nos depoimentos do réu e do médico legista, que afirmou que “as lesões encontradas no corpo do Sr Raimundo eram próprias de vítima de atropelamento de veículo, de queda de grande altura ou até mesmo de linchamento, e que em geral são ocasionadas num mesmo momento” – o que não comprova que o denunciado não cometeu abusos durante a abordagem e não agrediu a vítima. E sobre o testemunho do médico que prestou atendimento à vítima, o qual afirmou que “o quadro clínico inicial do Sr Raimundo estava estável, inclusive ele tinha sido avaliado por um cirurgião geral, Dr. Marcelo Villas Boas, a pedido do Dr. Leonardo Davi; que estava mantendo o Sr. Raimundo em observação, principalmente pelo quadro psiquiátrico dele”, ressaltou que a testemunha não soube informar se foram realizados no hospital exames toxicológicos, de alcoolemia e psicopatológico, além de a vítima encontrar-se em surto psicótico. E, ainda, que a dita testemunha afirmou também que foi realizado apenas o exame de Raio-X do abdômen da vítima. Sustentou que as provas presentes nos autos, ACD e depoimentos das testemunhas demonstram a materialidade e a autoria das agressões perpetradas pelo apelado em face da vítima Raimundo. Requereu que seja o recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar-se a decisão impugnada e condenar-se o apelado nos termos da denúncia. Em suas contrarrazões recursais (Evento 219 – CONTRAZAP1 – AJME), a nobre defesa alegou que, se o apelado tivesse praticado a agressão narrada pelo apelante em sua denúncia, o que certamente não houve, não há prova cabal nos autos capaz de comprovar o nexo causal entre tal ato e sua vinculação com o resultado ocorrido com o senhor Raimundo. Aduziu que o apelado abordou o senhor Raimundo, identificando-se como militar, porque estava à paisana, momento em que a suposta vítima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 passou a gritar “capeta, Satanás, 45 (quarenta e cinto) e glória a Deus” e veio caminhando na direção do apelado, sendo-lhe dada ordem para parar. Disse que a vítima não parou e ainda segurou o cano da arma do militar quando o apelado puxou a arma e usou uma técnica de defesa pessoal, sendo necessário, também, o auxílio de um cidadão de nome Erick, que estava com seu veículo parado na rua, e, ainda, a ajuda do Soldado PM Janderson, para imobilizá-lo. Salientou que o apelante determinou ao Soldado PM Janderson que acionasse o Corpo de Bombeiros Militar. Afirmou que, com a chegada dos bombeiros, apesar de estar algemada, a suposta vítima foi amarrada na maca. Aduziu, também, que, segundo populares, o senhor Raimundo, antes de se deslocar para a Avenida onde foi abordado, teria quebrado uma igreja evangélica e dado uma cadeirada em uma senhora de 62 anos, causando-lhe lesão no braço esquerdo, sendo retirado do culto, devido a sua agressividade. Aduziu, mais, que a vítima é uma pessoa alta, com força física e, segundo informações, era mestre de capoeira, conhecida como Raimundo pé de chumbo. Sustentou que o médico legista que assinou o laudo, em resposta a quesitos especiais, considera que não é possível precisar a data da lesão detectada, afirmando que a lesão não ocorreu no momento da abordagem. Sustentou, também, que a abordagem não ocorreu em lugar ermo, que, assim, devido às circunstâncias em que se deu a abordagem, é evidente que o apelado agiu dentro dos limites da legalidade, para conter a vítima com grave surto psicótico em via pública. Sustentou, mais, que, a partir da agressão da vítima, tentando tomar a arma do apelado, este passou a agir em legítima defesa própria e de terceiros, aplicando-lhe a técnica de imobilização e desarmamento. Salientou, também, que nenhuma testemunha idônea ouvida no Inquérito Policial Militar (IPM) presenciou o apelado agindo além do necessário à imobilização e à algemação do agressor. Argumentou que, no tocante aos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, bem como pela defesa, concluiu-se que a ação de contenção realizada pelo apelado foi legítima, bem como que o óbito ocorrido não foi ocasionado das técnicas utilizadas no momento da contenção e algemação do Sr. Raimundo, no dia dos fatos. Disse que a testemunha 3ª Sgt BM Claudinei de Souza Oliveira relatou ter chegado ao local e se deparado com a suposta vítima no chão, algemada e suja, bem como com dores, escoriações e sangramento nas mãos e boca, tendo isso se dado em decorrência do embate corporal havido, por ter tentado agarrar a arma do apelado. Quanto às testemunhas Eva Daiane Pereira Alves e Josenilde Batista Rodrigues, conforme se comprova pelos depoimentos prestados, sequer presenciaram o momento da abordagem realizada pelo apelado, tendo relatado que “souberam no local” que a suposta vítima estaria em surto psicótico e teve de ser imobilizada devido a sua agitação e agressividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sobre os depoimentos das testemunhas Rhaimison Batista Rodrigues e Lucinete Rodrigues da Silva, considerou que, além de a primeira ser filho do senhor Raimundo, a segunda é amiga íntima da família dele; e que seus depoimentos se mostraram totalmente contraditórios com os demais depoimentos prestados na fase instrutória do processo, devendo ser os mesmos recebidos com ressalva, conforme exposto pelo ilustre magistrado em sua sentença, haja vista que “não apresentam a imparcialidade que se espera de uma testemunha isenta e descompromissada com o resultado da ação penal.” Com relação aos argumentos trazidos pelo apelante no tocante aos apontamentos descritos no ACD do senhor Raimundo, o médico legista que o realizou afirmou, no referido documento, que: “não faz relação destas lesões com a pessoa do Ten Heizer, uma vez que uma pessoa sozinha, principalmente com compleição física do Ten Heizer, que é bastante inferior a do sr. Raimundo, não seria capaz de provocar tantas lesões, da forma como o sr. Raimundo apresentava”. Argumentou que, no dia 7 de outubro de 2012, a suposta vítima teve alta hospitalar, porém foi reinternada, ou seja, podem ter ocorrido outros fatos desconhecidos, que geraram novas causas de complicações de sua saúde, levando-o a óbito. E, ainda, que há de ser cogitado que as referidas lesões possam ter ocorrido antes dos fatos supranarrados, bem como no período em que esteve em alta hospitalar, por ser pessoa perturbada mentalmente, conforme restou provado pelo relato das testemunhas ouvidas no IPM e, ainda, pelas informações de tratamento psiquiátrico e clínico preexistentes do falecido. Concluiu que, a partir das provas dos autos, as lesões descritas no ACD não foram causadas pelo apelado, quando foi realizada a abordagem e a imobilização do senhor Raimundo, nas imediações do Posto Carrancas, não sendo possível assegurar que o único episódio que teria exposto sua integridade física foi a contenção efetuada pelo apelado na Av. Herculano Cintra Mourão, na cidade de Pirapora/MG, no dia 05/10/2021. Ao final, requereu que o recurso seja improvido, mantendo-se a respeitável sentença em seus exatos termos. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, Evento 6 – PARECER1/TJM, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do 2º Tem PM Heizer Rodrigues de Souza nas sanções do art. 209, §3º, do CPM, em razão dos fundamentos seguintes: [...] Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação pelo crime de lesão corporal com resultado morte previsto no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar, tendo em vista que ficou cabalmente comprovado que o acusado agrediu Raimundo Eugênio Rodrigues quando o abordou durante um surto psicótico em via pública e na ocasião lhe desferiu diversos chutes na região do abdômen, os quais constituíram agressão compatível e suficiente para provocar a ruptura das alças do intestino delgado da vítima, a ponto de fazê-la expelir líquido fecalóide TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pela boca e causar a sua morte (evento 1 - DENUNCIA2 - fls. 13). Nota-se que a violência que resultou na morte do ofendido ocorreu em circunstâncias lamentáveis, considerando que ele se encontrava nitidamente desequilibrado psicologicamente no momento dos fatos, proferindo palavras desconexas e andando em frente aos carros em uma avenida movimentada, porém, ao invés de receber o amparo que necessitava e merecia naquela situação, foi espancado por um agente da segurança pública à paisana, simplesmente por não estar no seu juízo perfeito. Enfim, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 2º Ten PM HEIZER RODRIGUES DE SOUZA nas sanções do artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face da decisão absolutória proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual (2ª AJME) que absolveu o número 128.962-8, 2º Tenente PM Heizer Rodrigues de Souza, das imputações expressas na denúncia (Evento 198– SENT1 – AJME). Imputou-se ao apelado a prática da lesão corporal seguida de morte – art. 209, §3º, do Código Penal Militar (CPM) –, tendo como ofendido Raimundo Eugênio Rodrigues, sendo os fatos descritos na forma seguinte: Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 05 de outubro de 2012, por volta das 20h30min, na Avenida Herculano Cintra Mourão, s/n, próximo ao Posto Carranca, nesta cidade e sede de comarca, o denunciado, assumindo o risco de produzir a morte da vítima, e tendo a consciência plena deste resultado, matou Raimundo Eugênio Rodrigues. Extrai-se dos presentes autos que na data e horário supracitados, o acusado, que estava à paisana, transitava em seu veículo pela citada avenida, oportunidade em que deparou – se com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o ofendido no meio da pista, aparentando estar tendo alucinações, uma vez que gritava “Capeta, demônio, Indalécio quarenta e cinco, glória a Deus”, motivo pelo qual desceu do automóvel e, após identificar – se como policial, com o auxílio de Erik Giovanni Costa Carvalho e do Soldado Janderson Lima dos Santos, procedeu à imobilização de Raimundo. Ato contínuo, o denunciado solicitou o auxílio da polícia militar, sendo certo que, com a chegada dos outros milicianos, Heizer Rodrigues de Souza, com o uso algemas, imobilizou definitivamente a vítima. Todavia, não satisfeito, considerando que Raimundo continuava a gritar palavras desconexas e a rezar, o denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado morte, passou a agredir fisicamente o ofendido com chutes na barriga e nas costelas e socos na boca, causando-lhe as lesões descritas no ACD de f. 07. Consta dos autos que, em um dado momento, a vítima tentou se levantar do chão onde estava deitada, suja de poeira e sangue, ocasião em que o acusado lhe desferiu uma “gravata”, gritou “eu já te regacei e vou te regaçar de novo”, jogou – a no chão e lhe deu um chute na costela. Restou ainda evidenciado que o denunciado fora contido por Erik Giovanni e pelo Soldado Janderson Lima, assim, como pela chegada de Rhaimyson Batista Rodrigues, filho da vítima. Acionado o Corpo de Bombeiros, este encaminhou o ofendido ao Hospital Moisés Magalhães Freire, sendo certo, contudo, que, em razão da gravidade das lesões perpetradas pelo acusado, aquele veio a falecer no dia 08/10/2012. A possível materialidade do delito de lesão corporal seguida de morte – a causa mortis – foi descrita no Auto de Corpo de Delito (ACD) juntado no Evento 1 – OUT10, página 34, e no Exame de Corpo de Delito (ECD) juntado no Evento 1 – OUT3, página 68, destes autos. Transcrevo: POSTO MÉDICO-LEGAL DE PIRAPORA LAUDO N. 493 AUTO DE CORPO DE DELITO Autoridade Requisitante: Dr Lucas Fernandes Bernardes Laudo a: DPC de Comarca Dia 08/10/2012 Perícia: Necropsia Às 18:10 horas Nome: RAIMUNDO EUGÊNIO RODRIGUES Idade: 51 anos Data de Nascimento: 31/08/1961 Sexo: masculino Naturalidade: Lagoa dos Patos-MG RG: MG – 2.395.266 Residência: Rua Pascoal Lamolho, 727, Cidade Jardim, Pirapora Profissão: Oficial de Encanamento 2 Cor: Parda Estado civil: Casado Histórico: Realizamos, no necrotério do hospital municipal de Pirapora, o exame de corpo, que nos foi dito ser da pessoa acima qualificada e que teria tido morte hoje por volta de 12:00 horas nas dependências do Hospital da Fundação Hospitalar Dr. Moisés de Magalhães Freire. Vestes constando de fralda descartável e dois lençóis hospitalares. Corpo masculino, moreno, cabelos pretos grisalhos com entradas frontais, olhos castanhos, genitália masculina normal. Exame: Escoriações com crostas hemáticas ressecadas em ambas pernas, pé direito e joelho esquerdo. Saída de líquido fecalóide pela boca. Rebatido o couro cabeludo encontramos hematoma subcutâneo em região occipital, ausência de fraturas cranianas; serrado a calota craniana notamos hemorragia subaracnóidea discreta em ambos hemisférios cerebrais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Aberto o tórax e abdômen encontramos fratura de um arco costal à esquerda, pulmões e coração sem alterações anatômicas. Grande volume de líquido livre em cavidade peritoneal de aspecto fecalóide, reação inflamatória atingindo peritônio, epliplon e mesentério. Distensão de alças de delgado, ruptura de alça de delgado ao nível de íleo, ruptura de mesotransverso, aderências frouxas de fibrina entre alças intestinais. CONCLUSÃO: Diante dos dados colhidos concluímos que a morte se deu por “Politraumatismo com traumatismo crânio-encefálico e peritonite por perfuração de alça de intestino de delgado por instrumento contundente”. QUESITOS OFICIAIS: 1º) Houve a morte?; 2º) Qual a causa da morte?; 3º) Qual o instrumento ou meio que produziu a morte?; 4º) A morte foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que poderia resultar perigo comum? (Resposta especificada). QUESITOS: Ao 1º.) Sim, 2º.) Vide conclusão, 3º.) Instrumento contundente, 4.) Não. POSTO MÉDICO-LEGAL DE PIRAPORA LAUDO N. 066/2013 AUTO DE CORPO DE DELITO Autoridade Requisitante: Dr. Lucas Fernandes Bernardes Laudo a: DPC de Comarca Dia: 30/01/2013 Perícia: Quesitos Especiais Às 11:10 horas Nome: RAIMUNDO EUGÊNIO RODRIGUES Idade: 51 anos Data de Nascimento: 31/08/1961 Sexo: masculino Naturalidade: Lagoa dos Patos-MG RG: MG-2.395.266 Residência: Rua Pascoal Lamolho, 727, Cidade Jardim, Pirapora Profissão: Oficial de Encanamento 2 Cor: Parda Estado civil: Casado Histórico: Quesitos especiais solicitados pela Autoridade Responsável QUESITOS ESPECIAIS E RESPOSTAS: 1º) Uma peritonite ocasionada por perfuração intestinal por trauma contuso pode levar dias para apresentar sinais clínicos ou levar à morte? R - Sim 2º.) É possível que os exames realizados no hospital não tenham identificado a gravidade do caso? Justificar. R – Sim, pois a instalação da peritonite é gradual e pode levar de horas até dias para apresentar sinais. O tempo necessário para o diagnóstico pode ser aumentado caso o paciente, vítima de perfuração intestinal contusa, tenha trauma crânio-encefálico concomitante, apresente quadro psiquiátrico importante ou esteja sob efeito de drogas que alterem o funcionamento cerebral, como álcool, drogas ilícitas, ansiolíticos, anti-psicóticos, etc. Nesse ponto, entendo que a farta documentação acostada nos autos traz prova indubitável da materialidade das lesões causadas no civil Raimundo Eugênio Rodrigues, a exemplo do relatório médico de Evento 1 – OUT7, páginas 29/30 e de Evento 1 – OUT10, páginas 31/32. A dúvida está na autoria das lesões que ocasionaram a morte do referido civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O apelado nega a autoria. A defesa sustenta que, no dia 05 de outubro de 2012, os fatos não se deram conforme dispostos na descrição contida na denúncia. Em suas razões recursais, traz a narrativa seguinte: Conforme já comprovado nos autos no que se refere aos fatos, o Apelado transitava em seu veículo na Avenida Herculano Cintra Mourão, na cidade de Pirapora/MG, e percebeu diversos veículos em sentido contrário transitando em baixa velocidade e outros parados entre uma rotatória ali existente e o posto de combustível Carranca. Ao se aproximar verificou que o Sr. Raimundo estava deitado no asfalto, e repentinamente se levantou e adentrou na frente de seu carro, lhe obrigando a se deslocar para o acostamento. O Sr. Raimundo possuía aproximadamente 1.90 metros de altura e muito forte. O Apelado percebeu que o Sr. Raimundo estava causando transtorno na via, parecendo inclusive que ele tinha sido atropelado e no intuito de retirá-lo da via, desembarcou do seu veículo e o pediu para se retirar da via, sendo que naquele momento, o Sr. Raimundo o olhou com expressão facial demonstrando que estava transtornado, o que pode ser comprovado pelo relatório médico constante dos autos, onde o médico afirma que fez uso de Amplictil, medicação essa normalmente usada para pessoas com surto psicótico. Em ato contínuo o Sr. Raimundo olhou para o Apelado e gritou “capeta, satanás, 45 (quarenta e cinco) e glória a Deus”, e veio caminhando em sua direção com as duas mãos para trás. Ao chegar a uma distância de aproximadamente 05 metros, o Apelado se identificou como policial militar e sacou sua arma de fogo e mandou que o indivíduo parasse. Foi quando o Sr. Raimundo deu um salto e pegou no cano da arma de fogo do Apelado. O Apelado então puxou sua arma de fogo e aplicou uma técnica de imobilização para conter o Sr. Raimundo, técnica esta que lhe foi ensinada pelo Professor de defesa pessoal, Sr. Cap. PM Rodolfo, durante o curso de CFO na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais (APM), sendo a referida técnica demonstrada aos integrantes da CPAD, no curso do Processo Administrativo onde o Apelado foi absolvido. No momento que estava imobilizando o Sr. Raimundo, ele se debatia demais e um dos indivíduos que estava com o carro parado na via, decorrente do transtorno que Raimundo estava causando, de nome Erick, vendo a situação de dificuldade que estava tendo para o imobilizar, desceu do carro para o auxiliar na imobilização a fim de ajudar a conter o Sr. Raimundo. O Apelado conduziu o Sr. Raimundo até o acostamento, momento em que o Sd. PM Janderson também chegou em seu veículo, desembarcou e o auxiliou na contenção do sujeito. O Apelado determinou ao Sd. PM Janderson que acionasse o Corpo de Bombeiro, via telefone 193, para conduzir o Sr. Raimundo ao Hospital, devido ele estar transtornado e debatendo muito. Em síntese, a defesa alega que o apelado não causou as lesões descritas no ACD, porquanto naquele dia agiu tão somente para contenção do civil, com aplicação de técnica de imobilização. Das testemunhas ouvidas em juízo, somente Rhaimyson Batista Rodrigues, filho da vítima, e a senhora Josenilde Batista Rodrigues, esposa da vítima, afirmaram ter visto a agressão. Contudo, em virtude do grau de parentesco, os depoimentos devem ser recebido com ressalvas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 porquanto não apresentam completa isenção com o resultado da ação penal. Outras testemunhas certificaram estar presentes no momento da imobilização do civil pelo apelado, sem notarem quaisquer alterações no modo de atuação deste quanto à utilização da força ou mesmo ter ele agredido o ofendido. Nesse ponto, cito os depoimentos das testemunhas Welisson Simas Batista, Joaquim Pereira Lima, Cabo PM Janderson Lima dos Santos, Erik Giovanni Costa Carvalho e 3º Sgt BM Claudinei de Souza Oliveira. Já as testemunhas Deusa Dias Costa Ciqueira e Maria das Graças Cardoso Magalhães trouxeram aos autos a informação de que, antes do ocorrido com o apelado, naquele mesmo dia, o ofendido, senhor Raimundo Eugênio Rodrigues, esteve na igreja em que elas frequentavam. Naquela ocasião, disseram que o ofendido estava muito agitado e agressivo. Testificaram que ele teria dado cambalhotas no ar e caído esticado no chão, bem como atirado cadeiras pelo recinto, sendo que uma delas acertou a senhora Maria das Graças Cardoso Magalhães (Evento 113 – VÍDEO3 e Evento 191 – VÍDEO3). A testemunha Eva Daiane Pereira Alves narra os fatos por ouvir dizer. Conforme destacado na respeitável sentença, levando em consideração o conjunto das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, é seguro afirmar que o acusado agiu dentro dos limites da legalidade ao conter o ofendido que estava em grave surto psicótico em via pública, tendo ele agido de forma proporcional à resistência oferecida pelo ofendido. Merece destaque a oitiva da senhora Deusa Dias Costa Ciqueira sobre os fatos ocorridos na igreja Fonte de Água Viva. Percebe-se que o senhor Raimundo esteve em vários lugares, agindo de forma anormal, muitas vezes agressiva e alterada, razão pela qual não é possível assegurar que o episódio da contenção realizada pelo apelado seja a causa da morte, conforme destacou o juízo “a quo”. Inexiste o necessário nexo de causalidade para afirmar-se que a ação do apelado poderia ter causado a morte. Nesse sentido, ressalte-se o depoimento do legista Ronan Coelho Caldeira (Evento 191, VÍDEO9), in verbis: Costumes: disse nada. Compromisso legal: na forma da lei. INQUIRIDA acerca dos fatos constantes da Portaria n° 101.987/13 - 14° RPM de 30 de janeiro de 2.013 que lhe foi lida, respondeu que o conhecimento que tem do fato resume da realização dos trabalhos da necropsia no final da tarde do dia 08 de outubro de 2012, ocasião em que estava de sobreaviso como médico legista da Polícia Civil; que não ficou sabendo e nem tem ciência de como os fatos se deram, mas foi constatado uma lesão leve na cabeça, uma fratura de costela esquerda e escoriações em ambas as pernas e no joelho esquerdo e ruptura do intestino delgado, sendo que esta última lesão foi que ocasionou à morte do Sr. Raimundo; que ressalta que a lesão existente no abdômen do Sr. Raimundo não seria capaz de levar a óbito instantaneamente, pois nestes casos paciente leva alguns dias para que a lesão evolua até o óbito do paciente; que este tipo de lesões constatadas no Sr. Raimundo, são mais comuns de atropelamento de veículo, de queda de grande altura ou até TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 mesmo de linchamento, e que em geral são ocasionadas num mesmo momento; que não faz relação destas lesões com a pessoa do Tenente Heizer, uma vez que uma pessoa sozinha, principalmente com compleição física do Tenente Heizer, que bastante inferior a do Sr. Raimundo, não seria capaz de provocar tantas lesões, da forma como o Sr. Raimundo apresentava. Dado a palavra a defesa, pelo defensor foi perguntado quais são os efeitos e a finalidade dos medicamentos, Rivotril e amplictil, conforme fls. 19 do IPM, tendo respondido que o amplictil é anti-psicótico e o Rivotril é um calmante, e de acordo com relatório do Dr. Joaquim, fls. 19 do IPM, o Sr. Raimundo estava há 02 meses sem usar os citados medicamentos, sendo que o Amplictil foi ministrado na ocasião possivelmente para minimizar um quadro psicótico agudo. Perguntado sobre qual era a gravidade do trauma na cabeça, respondeu que tratava-se de um trauma leve e que essa lesão não foi a causa morte do Sr. Raimundo, Perguntado qual foi o trauma que efetivamente levou a morte; se esse trauma é inflamatório e em quantos dias esse trauma pode se manifestar; tendo respondido que a lesão que levou a morte do Sr. Raimundo foi a ruptura do intestino delgado, e que esta lesão gera uma infecção intra abdominal (peritonite), e portanto gera um processo inflamatório; que o quadro é agudo e pode iniciar com manifestação de dor abdominal entre 06 a 12 horas; que esse tempo pode ser variado dependendo se o paciente está em uso de qualquer medicação que possa alterar o funcionamento cerebral, ou ainda se está sob efeito de bebida alcoólica ou apresenta algum trauma craniano; que o tempo necessário para ocorrência do óbito é de dias, não tendo como precisar quantos dias exatamente. A defesa requer ainda que seja juntado aos autos o Auto de Corpo de Delito, laudo pericial nr. 066/2013, produzido pelo depoente, Dr. Ronam Coelho Caldeira, relativo ao Sr. Raimundo Eugênio Rodrigues. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado e para constar, lavrei este termo, que iniciado às 17h40min, foi encerrado às 18h40min do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pela testemunha, pelo 2° Ten PM Heizer Rodrigues de Souza, pelo seu defensor, Dr. Fernando Muniz, pelo Sr. Presidente e Vogal Interrogante da CPAD e por mim, Gilmar Ribeiro de Araújo, 1° Tenente PM, escrivão. - destacado e sublinhado Em nenhuma das instâncias, administrativa e cível (ação de improbidade), e agora no criminal, restou provada a agressão praticada pelo apelado em desfavor do senhor Raimundo, razão pela qual o egrégio Conselho Especial de Justiça decidiu pela absolvição do 2º Ten PM Heizer Rodrigues de Souza do crime previsto no art. 209, § 3º, do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, decisão que ora mantenho. Por fim, trago à colação parte da fundamentação da sentença da ação cível pública por ato de improbidade em face do apelado, 2º Tenente PM Heizer Rodrigues de Souza, juntada no Evento 50 – MANI1, páginas 8/19, em que, diante das provas apresentadas naquele juízo, ressaltou-se que não se podia concluir que qualquer conduta do requerido tenha culminado na morte de Raimundo, tampouco que possa ser a ele atribuída conduta ímproba, literalmente: [...] Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Após analise muito detalhada dos documentos e depoimentos prestados no decorrer deste processo, bem como na instrução penal e na fase inquisitória, entendo que pelas provas apresentadas não se pode concluir que qualquer conduta do requerido tenha culminado na morte de Raimundo, tampouco que a ele possa ser a ele atribuída conduta improba. Explico. Apesar da gravidade dos fatos narrados na inicial, verifico que, de todas as testemunhas ouvidas, em todas as esferas, nenhuma presenciou agressão suficiente a causar as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito. Pelo contrário, a Testemunha Erick G. C. Carvalho, que presenciou o momento da abordagem e ajudou o requerido a conter o Sr. Raimundo, descreveu a conduta do requerido de forma que houve a observância dos protocolos militares e ditames legais. As suas declarações demonstram que acompanhou a dinâmica dos fatos desde o início, inclusive confirmou que Sr. Raimundo tentou tomar a arma de Heizer, que se esquivou e lhe aplicou a técnica conhecida como “mata-leão”, a fim de neutralizar a investida de Raimundo, que de modo nenhum extrapola o que do requerido era previsto e exigido. Informações estas que foram corroboradas por Jeanderson Lima dos Santos que também chegou ao local dos fatos, minutos após a abordagem, e afirmou que não presenciou qualquer violência a Sr. Raimundo e não transparecia ter sido agredido. Destaco que o próprio requerido solicitou que Jeanderson acionasse o Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que uma pessoa estava tendo um surto psicótico. Assim, a meu aviso, a defesa logrou demonstrar que o requerido utilizou da força e dos meios necessários para conter Sr. Raimundo, que apresentava alucinações e delírios, colocando em risco a sua própria incolumidade física e de terceiros. Essa Julgadora não deixa de se compadecer com a situação vivenciada pela família de Sr. Raimundo, no entanto, entendo que não há qualquer comprovação de que os ferimentos por ele sofridos tenham sido decorrente da abordagem policial sob análise. Pelo contrário, há relatos de outros incidentes violentos envolvendo Raimundo no dia dos atos. Testemunhas presenciaram atitudes agressivas e delirantes de Raimundo no mesmo dia na Igreja Fonte de Água Viva, onde aquele arremessava cadeiras, se jogava no chão, se debatia, tendo, inclusive, agredido por três vezes Maria das Graças Pinheiro e disse que iria matá-la. Além disso, a própria Pastora Deusa, que capitaneia mencionada instituição religiosa disse que ao ser retirado da Igreja, Raimundo ainda agrediu um Pedreiro. A líder religiosa ainda informou que soube que Raimundo tinha agredido pessoa de outra igreja, Assembleia de Deus Madureira, com socos, quando tal pessoa foi orar por ele, sendo que terceiros tiveram que retirara Raimundo de cima dele. Não se pode negar que no dia dos fatos Raimundo estava totalmente fora de si e transtornado se colocando em risco todas as maneiras. Desta forma, não se pode verificar com absoluta certeza como aconteceram os ferimentos que acarretaram a sua morte. De se destacar, ainda, o depoimento do próprio médico, que realizou a Necropsia em Raimundo, Ronan Coelho Caldeira, que afirmou que não existe na literatura médica casos de ferimentos similares ao que causaram a morte de Raimundo ocasionados por agressão física. Deveria o réu ter agido com uma força sobre-humana para gerar um impacto similar ao causado por quedas de alturas ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 de acidente de transito, agressão essa que não passaria desapercebido aos presentes, não resta dúvida. Destaco que os fatos narrados pela esposa de Raimundo ocorridos dentro do hospital, após a internação do falecido, se revestem de especial gravidade, por relatar intimidação com flagrante abuso de poder. Entretanto, os fatos apresentados não foram confirmados por nenhuma das testemunhas que estavam presentes no momento em que Raimundo e Heizer se encontraram no hospital. Inclusive, o técnico de enfermagem que acompanhava a sutura no momento do encontro, disse ter presenciado Sr. Raimundo desacatar o requerido, que teria lhe advertido de forma cortês e em momento nenhum teria apontado a arma para ele. [...] Assim, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocável a respeitável e bem elaborada sentença absolutória do juízo "a quo". DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de outubro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator